Tribunal: TJBA
Processo: 8001144-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001144-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção da cobertura assistencial durante tratamento oncológico da parte autora e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

2. A sentença reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato enquanto a usuária se encontrava em tratamento contínuo contra câncer de amígdala, com respaldo em laudo médico e documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral de plano coletivo pela operadora, quando a beneficiária se encontra em tratamento médico contínuo; e se, nesse contexto, é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.082, firmou entendimento no sentido de que é dever da operadora assegurar a continuidade do tratamento, mesmo após a rescisão unilateral, até a alta médica, desde que haja o pagamento da mensalidade.

5. A rescisão do contrato durante tratamento médico, sem assegurar a continuidade do cuidado, afronta o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. A conduta da operadora enseja responsabilidade civil por danos morais, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo, por configurar dano moral
in re ipsa
.

7. O valor fixado a título de reparação moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001144-15.2024.8.05.0001, em que é apelante,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, e apelada,
LORENA SANTOS DE OLIVEIRA SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.